Tribunal: STF
Processo: Rcl 67214
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Móveis Nova Santa Rita Ltda., com pedido liminar, contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 0000437- 27.2013.5.04.0203, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que na origem, o caso envolve



    “[a]ção trabalhista ajuizada por Roberto Finger em face da ora reclamante que tramita sob o nº 0000437-27.2013.5.04.0203 junto à 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, onde o mesmo almeja, em especial, o reconhecimento do vínculo empregatício com a ora reclamante, referindo na petição inicial que ‘foi contratado pela reclamada para trabalhar como vendedor viajante na região metropolitana de Florianópolis, importante salientar que foi contratado na sede da empresa em Canoas/ RS, embora realizasse feiras e eventos por todo o país, vendia, negociava, enfim praticava todos os atos como preposto comercial/vendedor viajante’. (e-Doc. 1, p. 3)



    Defende que,



    “[n]o caso, a decisão ora reclamada proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS e, após, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afrontaram o entendimento firmado por esta Excelsa Corte junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324, já que reconheceram a invalidade/nulidade da relação cível mantida entre as partes, o que se deu, grifa-se, mediante relação comercial entre pessoas jurídicas. 



    Nesta toada, diga-se, ainda, que na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores rodoviários autônomos e, muito embora, o ato reclamado não possua estrita aderência com o objeto da ADC 48, que não trata de contratos de prestação de serviços de representação comercial, como no caso, o mencionado julgado exemplifica a validade de relações civis em contratações de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    A partir do trecho da decisão reclamada/impugnada que acima se destacou, não pairam dúvidas de que o ora reclamado (Roberto Finger) detinha pessoa jurídica com instalações própria físicas e que, com base nisso, realizava a aquisição e a revenda de produtos da ora reclamante e de outras marcas dissociadas desta, relação esta que, na forma do entendimento firmado por esta Corte Suprema, é lícita e regular, não ensejando o reconhecimento da relação de emprego regida pela CLT. A sentença exarada na processo originário, a qual fora posteriormente mantida pelo tribunal regional, é clara ao referir que o ‘depoimento das testemunhas e a prova documental juntada com a contestação, tornam certo que o reclamante foi proprietário de uma loja que realizava vendas dos produtos fabricados pela reclamada e também de outras marcas. A abertura de tais lojas por aqueles que até então atuavam como representantes comerciais da reclamada data por volta de 2000/2001. Os proprietários de tais lojas possuíam autonomia para fixar seus preços, comprando os produtos da reclamada em condições favoráveis e revendendo ao consumidor final: Em tais parâmetros se enquadra o reclamante com sua loja sob a razão social Finger e Finger Ltda’, o que evidencia o caráter cível da relação mantida entre este com a ora reclamante, não havendo configuração do vínculo de emprego.” (e-Doc. 1, p. 11)



    Requer



    “4.1. A concessão de tutela de urgência em caráter liminar inaudita altera pars a fim de determinar a imediata suspensão do processo de nº 0000437-27.2013.5.04.0203 até ulterior julgamento da presente Reclamação Constitucional, tudo em observância aos termos da decisão proferida junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324; 



    4.2. Seja, ao final, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de reconhecer a validade da relação contratual mantida entre as partes e, por consequência, julgando improcedente a ação trabalhista originária, restabelecendo a autoridade deste Suprema Corte proferida junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324, condenado o Reclamado ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios de sucumbência;”.



    Em 11/4/24, julguei parcialmente procedente a presente reclamação e, em sede de agravo regimental, reconsiderei, em 28/5/2024, a decisão anterior para determinar à parte reclamante que 



    “promova a emenda da inicial, regularizando a representação processual e indicando o endereço da parte beneficiária desta reclamação constitucional, nos termos da fundamentação supra, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único e art. 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil)”.



    Por meio da Petição nº 68.399/2024, a parte reclamante, promovendo a emenda da inicial, requereu o regular processamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 9/4/24), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 23/8/22) do Processo nº 0000437- 27.2013.5.04.0203, conforme demonstra a decisão proferida pela Vice-Presidência do Superior Tribunal do Trabalho, em 15/8/23, abaixo transcrita na parte de interesse:



    “Retornam os autos à Vice-Presidência desta Corte Superior em cumprimento ao despacho proferido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, Vice-Presidente do eg. TRT da 4ª Região, nos seguintes termos: 



    ‘Encaminhem-se os autos ao E. TST para esclarecimentos acerca da alegada protocolização de recurso naquela instância extraordinária, conforme noticiado nos ids da4a52c, 3d8ea91 e 669f1ed’.



     Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário realizar uma sinopse da contenda, naquilo que é objeto da presente decisão. 



    O recurso extraordinário da reclamada teve seguimento denegado com fundamento na aplicação dos Temas 339, 181 e 197 do ementário de repercussão geral do STF, conforme decisão às fls. 1.358-1.364, publicada em 27/05/2022, proferida pela então Vice-Presidente desta Corte, a Exma. Ministra Dora Maria da Costa. 



    Em face dessa decisão denegatória, a reclamada interpôs agravo interno (fls. 1.366-1.375), com base no artigo 1.021 do CPC.



     O C. Órgão Especial do TST negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pela reclamada, condenando a recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4°, do Código de Processo Civil, conforme acórdão de fls. 1.397-1.407, publicado em 16/08/2022. 



    Em face do referido acórdão do Órgão Especial, a reclamada protocolizou no TST, pelo sistema e-PET, em 06/09/2022, a petição de agravo em recurso extraordinário (ARE) nº 464972/2022, interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC, direcionado ao Supremo Tribunal Federal (sequencial nº 103. fls. 1464-1480). 



    Não obstante, nos termos do disposto no art. 1.042 do CPC: ‘cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’ (grifos acrescidos).



     Extrai-se, pois, que não cabe ARE em face da decisão colegiada que nega provimento a agravo interposto para o Órgão Especial desta Corte Superior, uma vez que este é o último recurso cabível nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC.



    (...)



    Finalmente, registra-se que, uma vez já interposto e julgado o recurso cabível, e transcorrido o prazo para interposição de outros medidas processuais, ocorreu o trânsito em julgado da decisão proferida. 



    Ante o exposto, tendo em vista a interposição de recuso incabível, indefiro o processamento do agravo em recurso extraordinário, determino a expedição de certidão de trânsito em julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem”.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente